Tribunal: TJSP
Processo: 2054877-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo. Matéria que não integra o âmbito de competência da 2a Subseção de Direito Privado. Hipótese de competência preferencial de uma das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça. Incidência do art. 5o, III.3 e III.14, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal. Remessa determinada à 3a Subseção de Direito Privado (25a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo. Matéria que não integra o âmbito de competência da 2a Subseção de Direito Privado. Hipótese de competência preferencial de uma das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça. Incidência do art. 5o, III.3 e III.14, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal. Remessa determinada à 3a Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras). RECURSO NÃO CONHECIDO.